Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0748617-07.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: G. K. M. S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, apresentada por G.K.M.S. em face de decisão proferida pela autoridade judiciária do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que REVOGOU as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de GABRIEL LUCAS RIBEIRO PEREIRA, seu ex-companheiro, sem a prévia intimação da Defensoria Pública, como assistência qualificada, para manifestar a vontade da vítima (processo referência: inquérito policial n. 0759980-40.2025.8.07.0016). A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) esclareceu que foram fixadas as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação à distância mínima de 200 (duzentos) metros e de proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, em desfavor de GABRIEL, seu ex-companheiro, em virtude dos fatos narrados na comunicação de ocorrência policial n. 2.000/2025-0, os quais noticiam a prática, em tese, de violência psicológica. Ressaltou que a conduta delituosa decorreu de eventos ocorridos nos dias 15, 16 e 23-maio-2025, nos quais GABRIEL ligou insistentemente em seu telefone, deslocou-se até seu local de trabalho, por duas vezes, e abordou-a grosseiramente em uma das oportunidades após conjecturar que ela estava com outra pessoa. Asseverou que o questionário de risco evidencia o histórico de violência perpetrado por GABRIEL, que se materializou em ameaça de empregar arma de fogo, agressões físicas, como socos, puxão de cabelo, chute, empurrão, tapa e enforcamento, imposição à reclamante de manter relações sexuais, comportamentos insistentes, como telefonemas e mensagens excessivas, atos de perturbação, perseguição e vigilância da reclamante nos locais por ela frequentados. Destacou que, apesar do elevado risco de violência grave potencialmente letal, a eminente autoridade judiciária revogou as medidas protetivas de urgência, sob as alegações de que o inquérito policial foi arquivado por falta de provas da ocorrência delitiva e que não há risco atual à reclamante, tratando-se de temor hipotético. Aduziu que a decisão impugnada foi prolatada sem prévia intimação da Defensoria Pública, que atua em sua assistência jurídica qualificada, o que configura vício grave, porquanto a impediu de ser devidamente orientada quanto às consequências jurídicas da revogação das medidas protetivas. Pontuou que “mostra-se necessária a imediata reavaliação da decisão impugnada, a fim de restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas, garantindo-se à vítima o pleno exercício de seus direitos e o respeito à atuação da Defensoria Pública como instrumento essencial à função jurisdicional do Estado”. Sustentou que a revogação das medidas protetivas não deve prevalecer, seja porque GABRIEL não formulou tal requerimento, seja porque os fatos relatados perante a autoridade policial são graves. Apontou a especial relevância conferida às declarações da vítima em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, visto que se trata de contexto delitivo ocorrido, quase sempre, à clandestinidade. Sustentou que sua manifestação deve ser sopesada pelo Juízo. Obtemperou que as medidas pretendidas não invertem a lógica processual de “in dubio pro reo”, pois se coadunam com os princípios constitucionais de proteção à mulher. Asseverou que “A imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Requereu, liminarmente e no mérito, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de GABRIEL LUCAS RIBEIRO PEREIRA, consistentes na vedação à aproximação da ofendida pelo limite mínimo de 200 (duzentos) metros distância, e na vedação de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Pleiteou a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que a reclamante registrou a comunicação de ocorrência policial n. 2.000/2025-0, em 26-maio-2025, para noticiar a prática, em tese, do crime de perseguição por GABRIEL LUCSA RIBEIRO PEREIRA, seu ex-companheiro (ID 78076033, pp. 6-9). Segundo narrado pela reclamante, ela e GABRIEL tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 5 (cinco) anos e possuem a filha em comum, H.K., com 4 (quatro) anos de idade. Informou que o término do relacionamento ocorreu definitivamente em dezembro/2024, em virtude do comportamento controlador, instável e possessivo do ex-companheiro. Esclareceu que GABRIEL já foi internado em clínica de reabilitação pelo consumo excessivo de álcool e drogas, mas que, atualmente, ele faz uso controlado de medicamentos para ansiedade e pânico. Ressaltou que estava separada de GABRIEL há quase 3 (três) anos quando ele a procurou e insistiu para reatarem a relação, o que foi aceito pela reclamante, em meados de 2024. Contudo, ante a perpetuação dos abusos, a reclamante pôs fim ao relacionamento, em dezembro/2024. Afirmou que GABRIEL não aceita o fim do relacionamento, razão pela qual busca interferir em sua esfera de liberdade e privacidade. Relatou que, no dia 15-maio-2025, GABRIEL ligou para a reclamante sob a alegação de que gostaria de falar com a filha do casal, porém, ela informou que não estava em casa, quando então GABRIEL começou a questioná-la se ela estava com alguém e o motivo de não estar em casa. No dia seguinte, 16-maio-2025, GABRIEL efetuou inúmeras ligações para a reclamante, oportunidade em que ela bloqueou seu número. Inconformado, GABRIEL deslocou-se até o local de trabalho da reclamante, por volta das 23h, e, após observá-la de longe enquanto ela comemorava um aniversário com familiares e amigos durante certo período, aproximou-se exaltado, pegou a filha no colo e começou a intimidar um rapaz que estava ao lado da reclamante dizendo “é ele? É ele? É ele que você está ficando”. Disse que a filha do casal ficou muito assustada e os familiares precisaram intervir, acalmar GABRIEL e convencê-lo a ir embora. Informou que, posteriormente, no dia 23-maio-2025, GABRIEL retornou ao local de trabalho da reclamante, a qual, com receio, se escondeu dentro do estabelecimento comercial. Afirmou que GABRIEL somente deixou o local após muita insistência do chefe da reclamante. Salientou que GABRIEL mora em Samambaia, mas sempre alega que estava nas proximidades do local de trabalho da reclamante para fazer uma entrega. Destacou que GABRIEL está bloqueado de seus contatos, porém enviou diversas mensagens à sua genitora para saber sobre a vida da reclamante. Na mesma data, 26-maio-2025, a eminente autoridade judiciária fixou as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de GABRIEL: (i) proibição de aproximação da reclamante à distância inferior a 200 metros e (ii) proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares) (ID 237219301 – autos n. 0750242-28.2025.8.07.0016). Em 28-maio-2025, GABRIEL foi intimado da decisão (ID 237544267– autos n. 0750242-28.2025.8.07.0016). Em 2-outubro-2025, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial com fundamento na ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 78076033, pp. 67-69). Em 3-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do inquérito policial. Ademais, determinou a intimação da reclamante para informar justificadamente sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência no prazo de 5 (cinco) dias (ID 78076033, p. 71). Em 8-outubro-2025, a RECLAMANTE FOI INTIMADA E REQUEREU A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ao argumento de que está em novo relacionamento e teme pela reação de GABRIEL (ID 78076033, p. 75-80). Em 20-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, Excelentíssimo Senhor Marcelo Andres Tocci, revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em prol da reclamante com fundamento na ausência de risco concreto e atual à reclamante. Pontuou que a reclamante limitou-se a esboçar o receio abstrato de eventuais condutas futuras perpetradas por GABRIEL em caso de revogação das medidas cautelares fixadas a partir de episódio ocorrido em maio-2025. Esclareceu que, embora o temor vivenciado pela reclamante seja importante elemento de ponderação, não atende os requisitos para a manutenção das medidas protetivas de urgência. Destacou que a ausência de situação tangível e atual de risco, que não se confunde com o mero temor hipotético de vir a sofrer futura violência, impõe a revogação das medidas protetivas de urgência, notadamente porque possuem finalidade cautelar e, como tal, demandam a presença de contemporaneidade. Salientou que o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa torna temerária a manutenção das restrições impostas a GABRIEL, uma vez que não foi adequadamente caracterizada a prática violenta. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78076033, pp. 83-87): É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06 que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por ocasião da análise de situações similares: (...) No caso em análise a apontada ofendida não descreveu de forma objetiva qualquer atual e concreta situação de risco porventura vivenciada, pois diversamente disso se limitou a indicar abstratamente seu receio acerca de eventuais futuras condutas de Gabriel Lucas caso as restrições outrora adotadas venham a ser revogadas tendo como parâmetro um isolado episódio ocorrido em maio de 2025, o que conquanto represente importante elemento de ponderação não atende aos requisitos para o deferimento ou para a manutenção das medidas protetivas de urgência que devem ser utilizadas apenas em circunstâncias nas quais está evidenciada concreta situação de perigo pessoal consoante destacado pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato nos autos da Reclamação Criminal 0725296-40.2025.8.07.0000: "Não há como decretar medidas protetivas apenas pelo temor manifestado pela vítima, sem base em elementos concretos, de que possivelmente poderá, quem sabe, vir a sofrer algum tipo de represália ou perseguição por parte de seu ex-companheiro." Disso decorre que na ausência de alguma tangível e atual situação de risco, que não se confunde com o mero temor hipotético e abstrato de vir a sofrer futura violência, as medidas protetivas existentes não poderão subsistir consoante entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois caso contrário as restrições perdurariam indefinidamente ao livre talante da interessada: (...) Acerca disso impende ainda ressaltar que o episódio no qual foi lastreado o inicial requerimento sequer foi satisfatoriamente confirmado durante as investigações implementadas pela Polícia Civil, tanto que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial por falta de justa causa para a deflagração de eventual ação penal ao identificar a atipicidade da conduta atribuída ao apontado ofensor, contexto esse que torna demasiadamente temerária a manutenção de restrições visto que não foi adequadamente caracterizada a prática da violência: (...) Não é demais consignar que a par de sua finalidade cautelar as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 representam sérias restrições a direitos individuais e, portanto, imprescindível a identificação da contemporaneidade do risco para sua manutenção: (...) Dessa forma, verificado que não há qualquer elemento que sugira a presença de atual e objetiva situação de risco REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS estabelecidas nos autos 0750242-28.2025.8.07.0016. Dê-se ciência à requerente, ao requerido e ao Ministério Público e, após, arquivem-se estes autos. Pois bem. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) O Superior Tribunal de Justiça ratificou a autonomia das medidas protetivas de urgência ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.249, pautado na natureza jurídica de tutela inibitória das referidas medidas, cujo desiderato volta-se à proteção da ofendida, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminosa. Demais disso, o Tribunal Superior pontuou que a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco vivenciada pela mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo indeterminado e não são automaticamente extintas em caso de extinção da punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado. Veja-se as teses fixadas no precedente vinculante: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos no art.201, § 2o, do CPP" O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, pontuou que “as medidas protetivas, como espécie de tutela inibitória, têm caráter provisório, e como tal, devem vigorar enquanto subsistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima”. Ressaltou, ainda, que o mero argumento de que a manutenção das medidas protetivas de urgência viola direitos do imputado e impõe-lhe uma sanção ilimitada não se sustenta NÃO SE SUSTENTA, seja porque o microssistema inaugurado pela Lei n. 11.340/2006 visa a promover a efetiva proteção às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja porque a sua persistência está estritamente vinculada à existência de situação de risco gerado à vítima. Veja-se: “Não se diga que, ao assim proceder, seriam aniquilados os direitos do imputado ou criada uma sanção ilimitada. A um, porque as medidas protetivas não visam punir o agressor, mas proteger a mulher. A dois, porque a restrição parcial à liberdade de locomoção não é eterna; ela cessa no exato momento em que findar a situação de risco”. Demais disso, o Ministro Relator reiterou a autonomia das medidas protetivas de urgência e seu caráter inibitório ao pontuar que “É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal”. Partindo dessas premissas, convém analisar a casuística. A reclamante asseverou que foi vítima de perseguição perpetrada por GABRIEL, seu ex-companheiro. Segundo relatado pela vítima, GABRIEL não aceita o fim do relacionamento, ocorrido em dezembro/2024, razão pela qual pratica atos voltados a interferir em sua vida privada. No dia 15-maio-2025, GABRIEL ligou para a reclamante sob o pretexto de falar com a filha do casal e, ao ser cientificado de que a reclamante não estava em casa, começou a indagá-la se ela estava com outra pessoa e o motivo de não estar em sua residência. No dia 16-maio-2025, GABRIEL foi até o local de trabalho da reclamante e ficou observando-a, enquanto ela estava em uma comemoração com outras pessoas, até que decidiu abordá-la e questionar se o rapaz que estava próximo a ela era seu namorado. Em 23-maio-2025, GABRIEL retornou ao trabalho da reclamante para observá-la, onde permaneceu até ser abordado pelo chefe dela, o qual insistiu para que GABRIEL fosse embora. Embora os fatos narrados não tenham ensejado o ajuizamento de ação penal por ausência de justa causa, segundo concluído pelo Ministério Público, sua perquirição revela o comportamento possessivo de GABRIEL e a insatisfação com relacionamentos porventura mantidos pela reclamante. A vítima informou que iniciou novo relacionamento recentemente e, pelo histórico de GABRIEL, possui receio de sua reação. Por esse motivo, postulou a manutenção das medidas protetivas. É cediço que não foram perpetrados atos concretos após o registro da comunicação da ocorrência policial n. 2.000/2025-0, contudo, a mera ausência de fatos novos não retira a situação de risco vivenciada pela reclamante. Ao contrário. Há circunstância nova capaz de impulsionar novas práticas criminosas por parte de GABRIEL, qual seja, o novo relacionamento amoroso assumido pela reclamante, o qual, frise-se, foi o móvel propulsor das condutas que ensejaram o registro do boletim de ocorrência retro. O cenário fático atual demanda a atuação inibitória decorrente do microssistema de proteção à mulher, a fim de garantir-lhe a higidez físico-psíquica. Destaque-se que a manutenção das medidas protetivas não conduz à restrição ilimitada aos direitos de GABRIEL. Trata-se de medida excepcional, provisória e vinculada à persistência de elementos concretos capazes de evidenciar o risco real vivenciado pela reclamante. Destaque-se, ademais, que não houve pedido expresso de GABRIEL para a revogação das medidas protetivas de urgência, consistindo em conduta adotada pelo Juiz como consectário lógico do arquivamento do inquérito policial. Ocorre que, consoante exaustivamente detalhado, a autonomia das medidas protetivas foi ratificada por precedente vinculante, de modo que DEVEM ser mantidas acaso demonstrada a persistência da situação de risco à vítima, ainda que inexista procedimento investigativo ou ação penal em andamento, como é o caso dos autos. Consigne-se, por derradeiro, que a vedação de contato por qualquer meio deve restringir-se à reclamante, não se estendendo à filha do casal, embora deva abranger qualquer tentativa de comunicação com a reclamante, inclusive por meio de contatos telefônicos de terceiros. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar requerida pela reclamante para restabelecer as medidas protetivas de urgência de (i) proibição de aproximação da reclamante pela distância mínima de 200 (duzentos) metros e de (ii) vedação de contato com a reclamante, diretamente ou por meio de terceiros, por qualquer meio de comunicação em desfavor de seu ex-companheiro GABRIEL LUCAS RIBEIRO PEREIRA. 2. Intimem-se o interessado da presente decisão, com a advertência de que o descumprimento das medidas protetivas pode ensejar o delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006 e implicar em prisão preventiva, bem como para que, querendo, apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT, como também ciência desta decisão. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT, inclusive para apreciar o descumprimento do que foi decidido. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator